Tribunal: TJPA
Processo: 0812364-09.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2021-02-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812364-09.2020.8.14.0000
PACIENTE: ALANNA SOARES PEREIRA

AUTORIDADE COATORA: EXECUÇÃO PENAL

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

A

HABEAS CORPUS. ARTS. 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/06. CONDENAÇÃO DEFINITIVA. PLEITO DE CUMPRIMENTO DA PENA EM PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE MÃE DE FILHO MENOR. AUSÊNCIA DE FORMULAÇÃO DO PEDIDO JUNTO À AUTORIDADE COATORA. INVIABILIDADE DE APRECIAÇÃO POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. verifica-se, das informações da autoridade coatora, que o pleito de prisão domiciliar não fora requerido, em momento algum, naquela primeira instância, de modo que é vedado a esta Corte de Justiça tecer qualquer manifestação a respeito, sob pena de supressão de instância.

2. ORDEM NÃO CONHECIDA à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção De Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
NÃO CONHECER
a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dois dias e finalizada aos quatro dias do mês de fevereiro de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA, 02 de fevereiro de 2021.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus

Liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de ALANNA SOARES PEREIRA, em face de ato do MM. Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca da Capital/PA.

Consta da impetração que
a paciente foi condenada à pena de 11 (onze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime inicialmente fechado, pela prática dos crimes capitulados nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06,
já havendo progredido de regime, cumprindo a referida reprimenda, atualmente, no regime semiaberto.

Alegam os impetrantes que
a paciente é mãe de uma criança de 06 (seis) anos de idade, conforme certidão de nascimento acostada aos autos, sendo indispensável aos cuidados desta.
Tal condição dá ensejo ao
benefício da prisão domiciliar
, seguindo o entendimento do STF, a quando do julgamento do HC Coletivo 143.641/SP, que determinou a substituição da prisão preventiva por domiciliar de mulheres presas, em todo o território nacional, que sejam gestantes ou mães de crianças de até 12 anos ou de pessoas com deficiência, sem prejuízo da aplicação das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP.

Aduzem que o art. 318, inciso V do CPP, após alteração trazida pela Lei nº 13.257/16, prevê a possibilidade de o magistrado substituir a medida cautelar pela prisão domiciliar quando a mulher tiver filhos menores de 12 (doze) anos.

Assim, requerem
seja concedida a ordem de habeas corpus, liminarmente
, em favor da paciente a fim de que ela possa cumprir o restante de sua pena em
prisão domiciliar
.

A liminar foi indeferida
pela Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato, a quem o feito fora redistribuído, ante o afastamento desta relatora originária.

Solicitadas as
informações da autoridade coatora
, esta esclarece que a paciente cumpre pena de prisão de 11 anos, 04 meses e 15 dias, em razão da condenação pela prática do crime de tráfico de drogas, estando atualmente no regime semiaberto.

Por fim, informa que não constam dos autos executórios informações nem documentos que comprovem que a custodiada possua filho menor, já que sequer requereu a prisão domiciliar àquele Juízo. Caso houvesse requerido, aquela autoridade, a fim de subsidiar a decisão, teria solicitado diligência ao Conselho Tutelar da localidade onde reside o menor/criança para aferir a situação de vulnerabilidade da criança e indispensabilidade dos cuidados maternos, em consonância com a jurisprudência do STF e STJ.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva opina pelo
não conhecimento
do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos, bem como, com base nas informações do Juízo processante,
observa-se que a pretensão não merece ser conhecida.

Cinge-se o
writ
à pedido de prisão domiciliar,
por ser, a paciente, mãe de uma criança de 06 (seis) anos de idade, conforme certidão de nascimento acostada aos autos, sendo indispensável aos cuidados desta.

Como cediço, o rol de possibilidades para a concessão do benefício da substituição da prisão preventiva pela domiciliar foi ampliado pela Lei nº. 13.257/16, conhecida como Marco Legal da Primeira Infância, que alterou os termos do art. 318 do Código de Processo Penal, dentre outros dispositivos.

Nesse contexto, a hipótese de substituição da prisão preventiva pela domiciliar nos casos em que uma mulher, com filho de até 12 (doze) anos de idade, figurar como agente da prática delitiva, foi incluída no art. 318 do Código de Processo Penal (inciso V).

Sabe-se, também, que o STF, por ocasião do julgamento do HC Coletivo 143.641/SP, determinou a substituição da prisão preventiva por domiciliar de mulheres presas, em todo o território nacional, que sejam gestantes ou mães de crianças de até 12 anos ou de pessoas com deficiência, sem prejuízo da aplicação das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP.

Todavia, verifica-se, das informações da autoridade coatora,
que tal pleito não foi requerido, em momento algum, naquela primeira instância, de modo que é vedado a esta Corte de Justiça tecer qualquer manifestação a respeito, sob pena de supressão de instância.

Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA DOMICILIAR. RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELA COVID-19. PACIENTE ALEGA PERTENCER AO GRUPO DE RISCO PARA A DOENÇA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. NÃO CABIMENTO NA VIA ELEITA. MÃE DE DOIS FILHOS MENORES DE 12 ANOS DE IDADE. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NO V. ACÓRDÃO FUSTIGADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I –
Omissis.
IV -
A alegação de que a paciente é genitora de filho menor de 12 anos de idade e, portanto, faz jus à substituição da prisão preventiva por domiciliar, não foi examinada foi analisada pelo eg. Tribunal a quo, nos autos do HC n. 0009002-75.2020.8.16.0000, objeto da presente impetração, de maneira que sua análise diretamente por esta Corte Superior fica impossibilitada, sob pena de indevida supressão de instância.
V - Nada obstante, registro que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Habeas Corpus coletivo n. 143.641, determinou a substituição da prisão preventiva pela domiciliar sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas. VI - Na presente hipótese, verifica-se situação excepcionalíssima que impede a concessão do benefício, porquanto a paciente, acusada de integrar organização criminosa e tráfico de drogas, praticava o delito no interior de sua residência, local onde também residia seu filho menor, sem olvidar que, conforme destacado pelo d. Magistrado primevo, ela atuava como gerente da organização. Precedentes. Habeas corpus não conhecido. (
STJ - HC 567.630/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020,
DJe 06/10/2020
)

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – ART. 121, §2º, INCISO II, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CP – PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR E FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DO DECRETO CONSTRITIVO – INOCORRÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA.
Omissis
. 2) CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM PRISÃO DOMICILIAR – PACIENTE QUE POSSUI FILHOS MENORES DE 12 (DOZE) ANOS QUE NECESSITAM DE SEUS CUIDADOS – MATÉRIA NÃO DEBATIDA NA ORIGEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. Não havendo qualquer evidência de que tal pleito tenha sido formulado perante o juízo a quo, descabe a esta Corte manifestar-se a respeito, sob pena de indevida supressão de instância, razão pela qual não conheço do writ neste particular. 3) WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DENEGADO. (
TJPA - 4120334, 4120334, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-12-01,
Publicado em 03/12/2020
)

EMENTA: Criminal. Habeas Corpus – Tráfico de Drogas - Prisão Domiciliar – Filhos Menores de doze anos - Pedido Não Decidido Pelo Juízo "a quo" – Supressão de Instância. Não Conhecimento. O pedido de prisão domiciliar requerido, deve ser decidido, primordialmente, pelo juiz de primeiro grau, estando impedido o Tribunal, de apreciar a ordem impetrada, sob pena de acarretar supressão de instância. Recomendação ao Juízo. Não conhecimento. Unânime. Acórdão Vistos, relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS, ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por UNANIMIDADE de votos, NÃO CONHECER do writ, nos termos do voto do Relator. Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre. Belém-PA, 03 a 05 de novembro de 2020. Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS, Relator (
TJPA - 3956783, 3956783, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-11-03,
Publicado em 08/11/2020
)

Desta forma,
considerando a inexistência de manifestação do Juízo
a quo
acerca da possibilidade de cumprimento do restante da pena em prisão domiciliar,
conforme expressamente informou o magistrado de 1º grau,
torna-se inviável a apreciação do presente pleito por esta via, o que configuraria, conforme já dito, a supressão de instância
.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
da ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 02 de fevereiro de 2021.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 05/02/2021